Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729367-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIRENE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela exequente, JUCIRENE MARTINS, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva no 0708440-44.2025.8.07.0018, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” (ID 74163181). Em suas razões, a agravante pede seja levantado o sobrestamento determinado pelo juízo, porquanto a questão a ser decidida pelo STJ no Tema no 1169 não tem correlação com o caso presente, devendo ser feita a devida distinção. Aduz que a suspensão é indevida, pois o título judicial coletivo que fundamenta o cumprimento de sentença não é genérico, mas líquido e individualizável, dispensando liquidação prévia. Destaca que o Tema n. 1169 trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças condenatórias genéricas, o que não se aplica ao caso, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 0702195-95.2017.9.07.0018). Assevera ter o título judicial, oriundo de ação coletiva, determinado: a) obrigação de fazer, com a implementação imediata do reajuste do vencimento básico dos substituídos do SAEDF, conforme Lei Distrital no 5.106/2013; e b) obrigação de pagar quantia certa, incluindo diferenças salariais desde 1o de setembro de 2015, com atualização monetária, juros e honorários advocatícios. Assim, a agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir sem suspensão, pois o título é claro e executável. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pela agravante em desfavor do agravado, referente ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. O Tema Repetitivo no 1169 do STJ visa “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. O título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação, ao dispor: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito DEVERÁ ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.” (ID 204747854 - pág. 81). - g.n. Com efeito, os beneficiários do título deverão instaurar a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator